Tribunal: CARF
Processo: 10183.006543/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.006543/2008-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas com instrução, podem ser deduzidas, desde que lastreadras em
documentos hábeis e idôneos, respeitados os limites legais da base de cálculo
do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 156/166) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 118/30), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.006543/2008-59
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.006543/2008-59

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas
37 a 43) lavrada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Raimundo
Carlos de Lima no valor de R$ 15.135,42 consolidado em 11/2008, referente a
Imposto de Renda Pessoa Física — Suplementar, exercício 2006, em razão de
trabalho de malha onde foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução indevida de dependentes;
Dedução indevida de despesas médicas;
Dedução indevida de despesas com instrução;
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Contribuinte intimado, não atendeu à intimação.
Em sua impugnação de folhas 01, a interessada nada alegou,
porém, juntou documentos que serão analisados. É o relatório.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEPENDENTES
Pode ser deduzido como dependente a filha, o filho, a enteada ou o
enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI- Havendo
prova das despesas estando dentro do limite de doze por cento do
total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na DIRPF., estas devem ser aceitas.
DESPESAS MÉDICAS
Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se
comprovar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e quem é o
paciente
DESPESAS MÉDICAS ELEVADAS.
Quando as despesas médicas são elevadas, a Autoridade Fiscal
tem o dever de ter maior rigor na apreciação das provas, não
bastando a apresentação de recibos.
A comprovação do efetivo desembolso pode ser feito com a
apresentação de extratos bancários com a indicação dos saques ou
cheques utilizados nos pagamentos das despesas constantes dos
recibos apresentados. Não havendo tal prova, a glosa deve ser
mantida.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 20 e 3o graus,
creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.006543/2008-59

Não tendo trazido comprovação aos autos, a glosa deve ser
mantida.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo a dedução com dependente (R$ 1.404,00), a contribuição à Previdência
Privada/Fapi (R$ 3.858,35) e as seguintes deduções de despesas médicas:
- Sevciovic Serviços Médicos Ltda – R$ 840,00;
- Benedito C. Sales – R$ 75,00;
- Berenice Montemezzo Zafarri – R$ 260,00;
- Fleury – R$ 572,00;
- Unimed – R$ 3.314,68.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando na
conclusão e no pedido o que segue:
1) As despesas realizadas com instrução estão devidamente
comprovadas pelos documentos de fls. 11/12, bem como pelos que ora se requer
ajuntada;
2) A obrigatoriedade de comprovação do pagamento das despesas
médicas realizadas pela Recorrente não encontra amparo no ordenamentos
jurídico, sendo certo que os recibos de fls. 14/25, são suficientes para demonstrar
os gastos efetivamente realizados pela Recorrente.
Em razão de todo exposto é que se REQUER a reforma do v.
acórdão de fls. 59/65, especialmente no que se refere às glosas feitas sobre as
despesas com instrução e médica, devendo os documentos apresentados serem
considerados aptos e válidos para que seja deduzido do Imposto de Renda da
Recorrente os valores gastos sob essas rubricas.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 24/05/2010 (e-fl. 140); Recurso Voluntário
protocolado em 21/06/2010 (e-fl. 156), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
168).
Irresignada, com a r. decisão que julgou procedente em parte a impugnação, a
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
A recorrente se insurge pelo fato da r. decisão primeira, não ter aceitado o recibo
de e-fl. 22, apresentado pela contribuinte, sob o argumento de não ser possível verificar-se, se é
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.006543/2008-59

referente a curso de educação superior compreendendo cursos de graduação e de pós graduação
ou curso de especialização não dedutível.
A recorrente em sede de Recurso Voluntário juntou o Contrato de e-fls. 172/175,
mais a certidão de e-fls. 176/177.
Reporta o Dec. n° 70.235/72 que regra o Processo Administrativo Fiscal em seu
art. n° 16, Inc.VI, §4°, o que segue:
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo m outro momento processual, a menos que:
a) Fique demonstrada a impossibilidade da sua apresentação oportuna por motivo de
força maior.
b) Refira-se a fato ou direito superveniente.
c) Destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
Pois bem, os documentos juntados em sede de RV, este relator vai conhecê-los,
tendo em vista o Princípio da Verdade Material, que legitima a ampla produção de provas no
Processo Administrativo, tendo como corolário a ampla defesa e do devido processo legal.
A juntada dos documentos faz prova necessária para a pretendida dedução.
(Contrato + certidão)
Ainda sobre Dedução das despesas com educação, diz a r. decisão primeira, que a
recorrente não trouxe comprovante aos autos.
A r. decisão deve ter cometido um pequeno equívoco, pois à e-fl. 24, existe uma
Declaração do Colégio Imaculada Conceição, onde atesta ter recebido os valores lá consignados,
pagos pela recorrente, para sua dependente.
Observo ainda que a r. decisão primeira, aceitou alguns recibos apresentados pela
recorrente, tendo indeferido outros, sob o seguinte argumento: “trouxe aos autos oito recibos de
R$ 500.00, sem numeração, com descrição genérica dos recibos prestados (serviços de
fisioterapia domiciliar) e sem a identificação do paciente”. Em razão do elevado valor é
necessária a comprovação do efetivo desembolso através de extrato bancário com destaque dos
cheques ou saques com valor e data compatível e uma declaração detalhada e o nome do
paciente.
Inova a r. decisão de origem eis que no comando da ação fiscal, não estava
descrito que a recorrente deveria apresentar prova do efetivo pagamento, ademais a lei n°
9.250/99, grava que nos recibos devem conter o nome do profissional, o endereço, e o CPF ou
CNPJ. Deve ser restabelecido o valor R$ 4.000,00 referente à profissional Luciane Ferraz.
No que respeita à profissional Adriana Cristina, a fundamentação da decisão é
praticamente a mesma, ensejando o pronto restabelecimento do valor glosado de R$ 8.000,00.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste á recorrente, devendo ser
restabelecidos as glosas de despesas médicas e despesas com instrução.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.006543/2008-59

Virgílio Cansino Gil

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital